Tribunal: TJMT
Processo: 1012138-67.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012138-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (AGRAVANTE), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVADO), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVADO), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA
– ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS
– QUESTÃO RELATIVA À NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AOS CRÉDITOS
– VALIDADE DA CLÁUSULA QUESTIONADA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

A Lei nº 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº 1000891-12.2020.8.11.0037 de ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, homologou o plano recuperacional.

Em breve síntese, a empresa recorrente alega que há uma ilegalidade não apreciada pelo Juízo
a quo
, qual seja, a premissa nº 23 do plano de recuperação, que estabelece a não incidência de juros e correção monetária aos créditos, contrariando, assim, o disposto no artigo 1º da Lei 6.899/81 e os artigos. 389, 404, 406 e 407 do CC/02.

Sustenta que a ausência de correção monetária dos créditos ainda caracteriza, na prática, a imposição de um segundo deságio em desfavor dos credores, disfarçado de mera dispensa de incidência de um consectário legal. Considerando que os créditos quirografários somente serão quitados após 20 anos e que a inflação supera atualmente 8% ao ano, sem correção monetária, a tendência é que o valor a ser efetivamente pago pelos agravados aos seus credores, como a GDB, corresponda a menos da metade do valor atual dos seus créditos, em razão dos efeitos da inflação do período, fora o deságio de 70% previsto no plano.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida a fim de ser declarada nula a premissa nº 23 do plano de recuperação judicial, determinando que os créditos habilitados sejam corrigidos monetariamente pelo índice oficial deste Tribunal de Justiça.

Recurso recebido (ID 94406985).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 97302954).

Em seu parecer, o Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID 97919954).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 98418462).

Sem manifestação do administrador judicial.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial dos produtores rurais ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, aprovado em assembleia geral de credores.

De forma resumida, a parte recorrente sustenta que não concorda com a premissa nº 23 do plano de recuperação, que estabelece a não incidência de juros e correção monetária aos créditos.

Pois bem.

A recuperação judicial regulada pelo art. 47 da Lei nº 11.101/2005,
“tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

O plano de recuperação judicial devidamente aprovado em Assembleia Geral de Credores da Lei será fruto de homologação pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 58 da Lei 11.101/05. Sobre a homologação, Gladston Mamede pontua:

“A recuperação judicial é um acordo coletivo, cabendo ao Judiciário controlar essa transação judicial coletiva e, enfim, homologá-la, se não há vícios, ou seja, se não atenta contra a Constituição da República, aos princípios jurídicos e às leis vigentes no país. Ainda que haja aprovação por ampla maioria ou, quiçá, aprovação pela unanimidade dos credores, faz-se possível um controle de constitucionalidade e legalidade que poderá fazer-se a partir da provocação de qualquer interessado, aí incluído o Ministério Público e até terceiros afetados pelas disposições, a exemplo da Fazenda Pública. Esse controle poderá fazer-se pelo próprio magistrado, assim como poderá resultar de recurso. Isso inclui abusos de direito, como o tratamento prejudicial a determinado credor ou classe de credores, sem a respectiva anuência (O que caracterizaria transação judicial). Se a ilegalidade estiver restrita a determinada(s) cláusula(s) do plano, bastará a anulação destas, mantendo a concessão da recuperação judicial e, assim, a validade e efetividade das demais deliberações. Deve ser a situação mais comum. Em oposição, é possível que, excepcionalmente, o vício localize-se na essência do plano, hipótese em que poderá haver anulação integral, devolvendo-se à assembleia a oportunidade para deliberar outro, sob pena de decretação da falência
.” (MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro : falência e recuperação de empresas. 6. ed. v. 4. São Paulo: Atlas, 2014).

Na mesma linha, o professor Fábio Ulhoa Coelho acerca dos resultados obtidos na Assembleia Geral de Credores e da atuação do magistrado:

“Em suma, três podem ser os resultados da votação na Assembleia: a) aprovação do plano de recuperação, por deliberação que atendeu ao quórum qualificado da lei; b) apoio ao plano de recuperação, por deliberação que quase atendeu a esse quórum qualificado; c) rejeição de todos os planos discutidos. Em qualquer caso, o resultado será submetido ao juiz, mas variam as decisões judiciais possíveis em cada um deles. No primeiro, o juiz limita-se a homologar a aprovação do plano pelos credores; no segundo, ele terá a discricionariedade para aprovar ou não o plano que quase alcançou o quórum qualificado; no terceiro, deve decretar a falência da sociedade requerente da recuperação judicial.”
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol. 3. 17ª ed. rev. amp.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 391).

Em iguais termos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.”
(REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).

No caso em análise, a cláusula impugnada pelo recorrente foi redigida da seguinte forma:

“Premissa 23: Todos os pagamentos dos créditos habilitados serão efetuados pelo valor de face da dívida, sem nenhuma correção ou juros, respeitando-se a natureza da recuperação judicial onde se busca a função social e a celebração de negócio plurilateral, nos termos do que orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento unânime do REsp n. Nº 1.630.932 - SP (2016/0264257 -9), oriundo da Terceira Câmara, de relatório a do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.”

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação às normas do artigo 1º da Lei 6.899/81 e artigos. 389, 404, 406 e 407 do CC/02, a demandar a declaração de nulidade.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou o quanto segue:

“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores"
(AgInt no AREsp 1059178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, os juros e correção monetária são direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelos credores, diante de seu aspecto nitidamente econômico, desde que, por evidente, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como se deu no caso em análise.

A este respeito, fixou o Juízo
a quo
na decisão que agora se impugna:

“A legalidade do plano de recuperação está sujeita ao controle judicial, sem adentrar no âmbito da sua viabilidade econômica.

(...)

Desse modo, o juiz não deve interferir nos aspectos negociais do plano, todavia, tem o dever de controlar os aspectos legais do plano de recuperação judicial.”

Note-se que, em nenhuma hipótese, pode o magistrado adentrar ao mérito do conteúdo das decisões tomadas no âmbito da Assembleia Geral de Credores, devendo, nos casos em que o plano for aprovado, limitar-se a homologá-lo, e verificar a ocorrência de ilegalidades, o que não se confunde com o controle relacionado ao cabimento do plano para o fim a que se propõe.

Assim, parece-me que a solução que melhor atende aos ditames legais e ao escopo das normas é a manutenção da cláusula transcrita.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, devendo ser desprovido o vertente recurso.

Dispositivo.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021